Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717001-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL RECORRIDO: INSTITUTO CONHECER BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PATROCÍNIO. OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INADIMPLEMENTO. TÍTULO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783). 3. A ausência de liquidez do título executivo, diante da necessidade de apuração das provas em sede de prestação de contas, implica nulidade da execução, diante da ausência de seus pressupostos (CPC, art. 803, I). 4. Em virtude da baixa complexidade jurídica, do curto trâmite do processo e da desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido (CPC, art. 85, § 8o). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 783, 784, inciso III, 803, inciso I, e 917, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o contrato de patrocínio firmado com a parte recorrida cumpre os critérios de certeza, liquidez e exigibilidade dispostos em lei, representando título executivo extrajudicial válido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO VICENTE AUGUSTO NEVES, OAB/SP 288.586, FÁBIO RODRIGUES DE JESUS, OAB/SP 75.437, e FERNANDO HENRIQUE DA SILVA DIAS VERNALHA, OAB/DF 48.086. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 783, 784, inciso III, 803, inciso I, e 917, incisos I e VI, todos do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação em nome dos advogados JOÃO VICENTE AUGUSTO NEVES, OAB/SP 288.586, FÁBIO RODRIGUES DE JESUS, OAB/SP 75.437, e FERNANDO HENRIQUE DA SILVA DIAS VERNALHA, OAB/DF 48.086. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 67885547. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031